Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-88.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO - OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000037-88.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 12/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado José Pereira Barbosa Neto, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou procedente o pedido inicial do militar Cb PM José Pereira Barbosa Neto, em ação de anulação de ato administrativo em face do Estado de Minas Gerais. Segundo consta dos autos, o militar, ora recorrido, foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.976/2017 – SAD/18º BPM, por ter, em tese, “proferido, por meio de mensagem de celular, aplicativo ‘Whatsapp’ crítica em relação ao ato administrativo relativo a sua transferência de companhia à época, quando vou movimentado da 43ª Cia PM para a 132ª Cia PM do 39º BPM”. Veja-se trecho da referida mensagem: [...] ano passado enfrentei grande dificuldade de adaptação com o novo comando da companhia, e como quem manda na polícia são as estrelas, tal situação culminou com a minha transferência para 132ª Cia PM [...] Ao final do procedimento, o militar foi punido com decréscimo de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional e com prestação de 6 (seis) horas de serviço, conforme Ato de Sanção Disciplinar. O recorrente alegou, incialmente, que o mencionado processo administrativo está eivado de vícios, razão pela qual deve ser anulado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse contexto, a defesa afirmou ter ocorrido violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, na medida em que o encarregado indeferiu o requerimento do militar para oitiva da testemunha Cb PM Humberto Bruner dos Santos, sob o argumento de que sua oitiva seria desnecessária, pois já teria provas suficientes para requerer o arquivamento da SAD. O comandante, entretanto, discordou dos pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), o que culminou na mencionada punição, restando evidente o prejuízo causado pelo indeferimento da oitiva da testemunha, que, aos olhos da defesa, era de grande importância para o deslinde do feito. Disse que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por parte da Administração Militar, uma vez que o lapso temporal, entre a data do fato e a ativação da sanção, seria maior do que 2 (dois) anos. Disse, ainda, que houve flagrante afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, por ter a Administração sancionado disciplinarmente o militar, mesmo quando a suposta infração já se encontrava prescrita. Ao final, requereu a procedência do pedido, para que seja anulado o ato administrativo que determinou a perda de 14 (quatorze) pontos do conceito funcional do requerente e a prestação de 6 (seis) horas de serviço, com o restabelecimento do “status quo ante”; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e a condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, que “as publicações deste processo ocorram em nome de: Márcio Eustáquio Vieira Lopes – OAB/MG 101.172”. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado atuante na 5ª AJME (Evento n. 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se verifica do Evento n. 12. Asseverou, com base na Súmula n. 3 deste Tribunal, que não houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual deve ser mantido o ato que puniu o militar. Disse que o militar exerceu plenamente sua defesa, haja vista que os mesmos fatos descritos na peça de acusação ensejaram seu enquadramento disciplinar, não havendo que se falar, por conseguinte, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Salientou que “diversamente do alegado pelo autor, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade”. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos do autor, para que seja mantido o ato punitivo. A defesa do militar apresentou a impugnação a contestação estatal (Evento n. 16), reprisando fielmente os argumentos apresentados na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, em síntese, que “as assertivas do Estado de Minas Gerais são flagrantemente inoportunas, indevidas, desarrazoadas e, notoriamente procrastinatórias. Sendo inconteste, ainda, que as alegações do Requerido não tiveram o condão de impedir, modificar ou extinguir o direito do Autor que, registre-se, encontra-se, devida e amplamente, comprovado nos autos”. Juntou aos autos os documentos contidos no Evento n. 44. Ao final, requereu seja julgado procedente o pedido contido na exordial, “determinando a imediata anulação do ato administrativo disciplinar que aplicou, ao Requerente, a sanção disciplinar de perda de 14 (quatorze) pontos no seu conceito funcional, tendo em vista a manifesta violação aos Princípios Administrativos, especialmente, o Princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, por parte do Estado de Minas Gerais”. Requereu, ainda, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O douto magistrado sentenciante, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgou procedentes os pedidos do autor para anular o ato disciplinar punitivo decorrente da SAD n. 117.976/2017 – 18º BPM, determinando a devolução dos pontos subtraídos do seu conceito funcional. Atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, isentando-o do pagamento, em razão do disposto no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 (Evento n. 54). Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, com os argumentos semelhantes aos contidos na contestação, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Combateu detidamente os argumentos defensivos. Ao final, requereu o acolhimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva (Evento n. 61). Intimada, a defesa apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “resta patente que os princípios e garantias constitucionais, especialmente, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, foram mortalmente violados pela Administração Militar, via de consequência, o ato de sanção disciplinar, aplicado ao Apelado encontra-se eivado de nulidade”, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 67). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Cuida-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo proposta pelo Cb PM José Pereira Barbosa, em face do Estado de Minas Gerais, tendo como objeto a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 117.976/2017, que resultou na aplicação da penalidade disciplinar de prestação de serviço de 6 (seis) horas e subtração de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional. A sanção decorreu de fato consistente no envio de mensagem, através do aplicativo “WhatsApp”, com cunho crítico e depreciativo aos oficiais e demais militares da 43ª Cia PM. Desta feita, passo à análise do mencionado procedimento administrativo, uma vez que, aos olhos do Estado de Minas Gerais, ora apelante, ele se encontra perfeito e acabado. Quanto à alegação do recorrente de inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que o lapso temporal, entre a data do fato e da ativação da sanção disciplinar, foi inferior a 2 (dois) anos, razão assiste ao apelante. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais editou as Súmulas ns.1 e 3, in verbis: Súmula n. 1: “O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão.” Súmula n. 3: “O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção.” Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos no Evento n. 1, bem como dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela defesa, os fatos ocorreram no dia 05/02/2017, e a ativação da sanção disciplinar teria ocorrido em 14/02/2019; contudo, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos pela Administração, a data da ativação da punição aplicada ao militar ocorreu, na verdade, em 31/01/2019 (Evento n. 29). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, de maneira semelhante ao magistrado sentenciante, afasto a alegação da defesa de ocorrência da prescrição, uma vez que esta se daria, tão somente, em 05/02/2019. No que tange à alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pelo indeferimento da testemunha arrolada pela defesa durante o procedimento administrativo, novamente com razão o apelante. Após analisar com acuidade os documentos trazidos aos autos, em especial os do Evento 1- COP8, fls. 21/23, destacados pelo Estado de Minas Gerais em suas razões de apelo, percebe-se que houve a inquirição de 3 (três) testemunhas durante o procedimento administrativo, ocasião em que o militar pôde, inclusive, formular perguntas aos interrogados, ou seja, exerceu amplamente o direito de sua defesa. Nota-se, contudo, que já havia provas suficientes para o devido deslinde da Sindicância, não havendo necessidade de outras perquirições, como bem entendeu o sindicante (Evento n. 1 – COP8, fl. 67). Vale ressaltar que o sindicante fundamentou sua decisão no art. 544 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), ao argumento de que a oitiva da testemunha apontada pela defesa “não traria provas robustas de real interesse para a elucidação dos fatos”. Observe-se o que diz o mencionado artigo: Art. 544. As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada. Ora, o próprio MAPPA permite à autoridade sindicante a análise dos requerimentos feitos pelo acusado ou seu defensor constituído, para que não ocorra a protelação do processo administrativo, mediante requerimentos infundados que visam a sua morosidade ou à desnecessária dilação. É importante ressaltar que o sindicante afirmou ter provas suficientes que indicariam o arquivamento do feito. De fato, seu parecer foi pelo arquivamento do procedimento. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente julgado desta e. Corte, de relatoria do eminente desembargador Jadir Silva. Veja-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE ENCARREGADO BASEADA NA DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM RELAÇÃO AO FATO APURADO E APONTADO COMO PASSÍVEL DE ENQUADRAMENTO DO MILITAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO, COM AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Processo PJe n. 1000018-16.2019.9.13.0002 - Relator: Des. Jadir Silva - Julgamento: 16/07/2021 - Decisão: Unânime. Desse modo, divirjo do posicionamento adotado pelo nobre magistrado “a quo”, uma vez que, apesar de a Administração ter indeferido o pedido de inquirição de testemunha, esta o fez de forma fundamentada, satisfazendo o que determina a norma vigente, não havendo que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por derradeiro, verifica-se que, durante o procedimento administrativo objeto destes autos, a defesa não só produziu provas testemunhais, como juntou aos autos um laudo técnico linguístico, elaborado por especialista, o que, por si só, é capaz de refutar a alegação de cerceamento de defesa. Quanto à alegação de que o douto juízo a quo foi “além das suas limitações legais e se incursou no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento exarado pelo Coronel PM Comandante da Segunda Região, invalidando a discricionariedade da Administração Pública e a oportunidade que deu ensejo à sanção aplicada”, razão não assiste ao recorrente. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as decisões finais, exercem o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduza maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto, estas decisões devem ser devidamente fundamentadas, ou seja, para que seja exarada uma solução no procedimento, o responsável analisa todos os elementos de provas e convicções produzidos nos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Conforme bem salientou o juiz sentenciante: em que pese a discricionariedade da Autoridade Militar para a tomada de decisão, esta ignorou o responsável pela elaboração do RIP, as provas testemunhais, um parecer técnico-linguístico elaborado por especialista, o parecer do Sindicante e o parecer do CEDMU, sem sequer fundamentar suas razões, como se pode observar dos documentos constantes no evento 1, COP8, página 29 (solução do RIP), evento 1, COP9, páginas 19 a 21 (solução da SAD). Da mesma forma agiram o Comandante Regional, conforme se observa do evento 1, COP9, páginas 23 e 24 (decisão em discordância de solução da SAD) e o Chefe do Estado-Maior, no evento 1, COP9, páginas 47 a 49 (despacho administrativo em recurso disciplinar). Apesar de o parecer confeccionado pelo sindicante ser pelo arquivamento do procedimento, tal documento não tem o condão de vincular a decisão do comandante-regional. O mesmo entendimento se aplica ao parecer confeccionado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Percebe-se, no entanto, a ausência, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 decisão sancionatória, de fundamentação, bem como de enfrentamento das provas produzidas pela defesa. Não se pode perder de vista que o princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, bem como de indicar os pressupostos, de fato e de direito, que determinaram a decisão do ato, nos termos do art. 2º, parágrafo único, VII, da Lei n. 9.784/99. Desse modo, é forçoso reconhecer que a motivação do ato administrativo sancionatório restou evidentemente prejudicada no procedimento em questão. Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: [...] pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejaram o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de 1988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. Malheiros Editores: 2002. p. 97). É certo dizer que a análise de provas e demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, cabendo a ele somente a análise da legalidade do ato administrativo. No caso em apreço, há flagrante ausência de motivação da sanção aplicada, dada a desconsideração dos elementos probatórios produzidos pela parte autora, frisa-se, não da valoração das provas, mas da análise destas pela Administração, o que prejudicou, inclusive, a ampla defesa do apelado. Sobre o tema, observe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo: POLICIAL MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXPULSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DE DISCREPÂNCIA ENTRE O ATO PUNITIVO E AS PROVAS COLHIDAS, DE ARQUIVAMENTO DO IPM QUE APUROU OS MESMOS FATOS, DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO PUNITIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA QUE ACOLHEU O ARGUMENTO CONCERNENTE À EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE [...] – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO – FLAGRANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO PUNITIVO BEM COMO DE RAZOABILIDADE NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO – ILEGALIDADE QUE CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO [...] Em que pese não ter sido provada a ocorrência das transgressões disciplinares no Conselho de Disciplina e que o próprio civil Alexandre reconheceu sem sombra de dúvidas que o Tenente PM Luciano Quemello Borges foi o responsável pela busca pessoal em seu corpo e aquele que pegou sua carteira, numa simplória decisão desprovida de fundamentação, apenas mencionando discordar do entendimento firmado pelos membros do Conselho de Disciplina e pela Autoridade Instauradora, a Autoridade Coatora resolveu aplicar a sanção exclusória de expulsão sem indicar qualquer elemento probatório contido nos autos; APELACAO CIVEL Nº 003432/2014 (Feito nº 004988/2013 2A AUDITORIA - CIVEL) Relator: Fernando Pereira – órgão Julgador: 1ª Câmara – votação: unânime – Julgamento 14/10/2015. Com essas considerações, julgo que o ato disciplinar objeto da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 117.976/2017 deve ser anulado, uma vez que ofendeu os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. E como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator